Tribunal: TJMT
Processo: 1021470-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021470-58.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO SOUSA DAS CHAGAS - CPF: 701.202.992-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOELMO GUEDES DA SILVA - CPF: 114.647.034-77 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (ASSISTENTE), MARCOS VINICIUS APOLINARIO DA ROCHA - CPF: 022.282.351-80 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RONI DALL AGNOL SANTANA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS, ALÉM DE DINHEIRO EM ESPÉCIE, BALANÇA DE PRECISÃO E OUTROS APETRECHOS UTILIZADOS PARA EMBALAR ENTORPECENTES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APELO DESPROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares e as circunstâncias dos fatos, sobretudo a apreensão de considerável quantidade de drogas, além de dinheiro em espécie, balança de precisão e outros apetrechos utilizados para embalar entorpecentes, denotam que o material se destinava à comercialização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gustavo Sousa das Chagas
e
Joelmo Guedes da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1001121-93.2021.8.11.0045, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a imprestabilidade da busca domiciliar realizada na residência dos acusados e a nulidade da prova dela obtida. No mérito, postulou a absolvição dos réus por falta de provas da traficância, sobretudo porque admitiram que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal (Id. 111159166).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 111159173).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 115125459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 5 de fevereiro de 2021, por volta das 21h20min, na residência localizada na rua Renascença, n. 2.296, quitinete 2, bairro Loteamento Jardim Europa, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os acusados
Gustavo Sousa das Chagas
e
Joelmo Guedes da Silva
traziam consigo e guardavam para fins de mercancia nove porções pesando aproximadamente 170g de maconha, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Segundo consta do inquérito policial incluso, na data do primeiro fato, uma guarnição policial desta urbe realizava rondas durante a “Operação Retomada”, quando foi abordada por um transeunte que não quis identificar-se, o qual informou aos agentes policiais que a residência particular situada na Rua Renascença, n.o 2296, Bairro Loteamento Jardim Europa, nesta cidade, tratava-se de um ponto de venda de drogas.

Infere-se do caderno investigativo que, diante da informação repassada, a guarnição policial não hesitou e de pronto compareceu no local informado, onde deparou-se com os denunciados GUSTAVO SOUSA DAS CHAGAS e JOELMO GUEDES DA SILVA, os quais ao perceberem a aproximação da Polícia Militar, correram na direção de um terreno baldio e esconderam-se em meio ao matagal.

Desponta dos autos inquisitoriais que, com intuito de despistar a guarnição policial, os denunciados GUSTAVO SOUSA DAS CHAGAS e JOELMO GUEDES DA SILVA tentaram sair do matagal mais adiante, já nas proximidades da Avenida Espírito Santo, ainda no mesmo bairro, ocasião em que foram surpreendidos pelos agentes policiais, os quais já estavam realizando varredura por toda a extensão do local, notadamente diante da atitude suspeita apresentada pelos increpados.

Na sequência, durante o procedimento de busca pessoal, os agentes policiais encontraram 03 (três) porções de maconha com o denunciado GUSTAVO SOUSA DAS CHAGAS. Ademais, durante a entrevista pessoal, ambos os increpados afirmaram serem moradores da residência de número 2296-S e que estavam fazendo comércio de entorpecentes naquele local há aproximadamente 05 (cinco) meses.

Em razão disso, a equipe policial retornou na residência em questão, e na presença dos denunciados realizou busca domiciliar no local, logrando localizar mais 3 (três) porções grandes de maconha, bem como outras 2 (duas) porções médias e 1 (uma) porção pequena do mesmo entorpecente, as quais estavam escondidas no forro da casa.

Infere-se que as substâncias entorpecentes encontradas em posse do increpado GUSTAVO SOUSA DAS CHAGAS e também na residência dos denunciados, apresentaram massa total de 170g (cento e setenta gramas). Além da quantidade expressiva de entorpecente, os agentes policiais também localizaram 1 (uma) balança de precisão, bem como 1 (um) rolo de papel filme, e ainda a quantia de R$ 2.166,65 (dois mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) que estava escondida dentro de um colchão, motivo pelo qual deram voz de prisão aos moradores (...)
” (Id. 111159087).

Diante desses fatos,
Gustavo Sousa das Chagas
e
Joelmo Guedes da Silva

foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para absolvê-los quanto ao crime de associação para o tráfico e condená-los pelo tráfico de drogas, porém, reconhecida a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em favor de Gustavo, razão pela qual foi imposta ao
acusado Joelmo
a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo; e ao
acusado Gustavo
a pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
,
no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos
, além do pagamento de 167 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, pois os policiais militares agiram em desacordo com a Lei e a Constituição ao adentrarem a residência dos acusados sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões a justificar a violação à inviolabilidade domiciliar, motivo pelo qual as provas devem ser declaradas nulas, pois obtidas ilicitamente e, consequentemente, o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Na hipótese, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que, durante a realização da “
Operação Retomada
”, uma equipe da Polícia Militar foi abordada por um transeunte que informou que na residência dos réus funcionava um ponto de venda de drogas, de modo que os policiais para lá se deslocaram.

Ao avistarem a equipe policial, os acusados tentaram fugir por uma região de mata, mas, após uma varredura, foram capturados pelos militares e, efetuada revista pessoal, foram encontradas três porções de maconha em poder do acusado Gustavo.

Nesse contexto, constatado que os apelantes estavam em flagrante delito, os policiais realizaram busca domiciliar, oportunidade em que mais seis porções de maconha foram encontradas escondidas no forro da residência, além de balança de precisão, rolo de plástico filme e considerável quantia em dinheiro.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes no domicílio dos réus e a apreensão do entorpecente ocorreu em decorrência de evidente estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada no domicílio, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, a busca domiciliar ocorreu somente após a constatação de que o acusado Gustavo trazia consigo certa quantidade de droga.

Ademais, embora conste no exame de corpo de delito de Id. 111159073, pp. 23-24, a existência de lesões corporais no acusado Gustavo, as quais apontam possível excesso por parte dos policiais militares, relembro que o simples fato de ter ocorrido uso abusivo de força física pelos agentes públicos, a princípio, não acarreta a nulidade da prisão e das provas dela decorrentes, mas sim a responsabilização dos agentes.

O que de fato é inconteste, até porque é admitido pelos próprios acusados, é que traziam consigo e guardavam em sua residência várias porções de maconha, e, portanto, encontravam-se em evidente estado de flagrância, o que, juntamente com a informação colhida pelos policiais sobre a prática da traficância, se mostra suficiente para justificar a entrada na sua residência.

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Superada a questão, a
defesa requereu a
absolvição dos acusados
, sustentando que as provas produzidas durante a fase instrutória não teriam demonstrado satisfatoriamente a prática da traficância, já que admitem que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, o que induz à absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Embora tenha permanecido em silêncio na fase inquisitiva, interrogado em juízo, o
acusado Gustavo
disse que não fugiu da abordagem policial e que nada de ilícito foi localizado em seu poder. Admitiu que aproximadamente 170g de maconha foram localizados em sua residência, escondidos no forro, material que sustenta que se destinava ao consumo pessoal. Disse que pagou quinhentos ou seiscentos reais na droga. No que se refere à balança de precisão, disse que usava para conferir o peso da droga comprada, ressaltando novamente que era apenas usuário. Quanto aos valores apreendidos, Gustavo afirmou que seria referente à venda de uma motocicleta (mídia de Id. 111159152).

Igualmente, o
acusado Joelmo
disse que não fugiu da abordagem policial e que nada de ilícito foi localizado em seu poder ou com o corréu Gustavo. Afirmou que já havia um policial na sua residência antes da sua detenção e que tinha revistado todo o local. Disse que, juntamente com Gustavo, havia comprado 100g de maconha, por R$ 500,00 (quinhentos reais), destacando que o produto se destinava ao consumo pessoal. Afirmou que a droga estava escondida no forro para que o filho de Gustavo não encontrasse. Quanto à balança de precisão, disse que era usada para pesar a droga no momento da compra e também para a divisão do material entre eles (mídia de Id. 111159152).

Em contrapartida, o policial militar
Marcos Vinícios Apolinário da Rocha
relatou em juízo que alguns transeuntes informaram que existia um ponto de venda de drogas no endereço dos réus e, ao averiguarem a informação, visualizaram os acusados em um terreno baldio, e que ambos fugiram pela mata ao perceberem a presença dos policiais, mas foram abordados e flagrados com algumas porções de maconha, destacando que mais drogas foram localizadas no forro da residência dos suspeitos, senão veja-se:

“
(...) PM Marcos: bom, como corriqueiramente em rondas pela cidade de Lucas do Rio Verde
alguns transeuntes nos informaram né essa situação de tráfico, então fizemos as rondas, até então eu não sabia o endereço, porque eu era o motorista e não tenho tanto conhecimento da cidade (...) até que, por fim encontramos características do endereço, quando não avistamos a casa ainda descemos e ficamos por ali e outro amigo pegou a viatura para olhar as proximidades, quando localizou os dois sentados no mato nos visualizando de longe, foi quando dado a ordem para poder fazer a revista dele, nos comunicamos e chegamos todos juntos, eles estavam dentro do mato, dentro de uma área (...) uma área verde que tem próximo, acho que deve ser entre bairros que tem próximo ali eu não sei, se é terreno baldio ou uma área verde, foi encontrado com os dois e ai se sucedeu toda a busca pessoal, encontramos algumas coisas e eles mesmos nos indicaram que faziam a prática do tráfico de entorpecentes
;” “Promotor de Justiça: tá... então em um primeiro momento vocês já encontraram drogas com eles na abordagem pessoal, é isso?” “PM Marcos: sim;” “Promotor de Justiça: aqui consta que foi com o Gustavo, três trouxas de maconha, foi isso?” “PM Marcos: isso;” (...) “Promotor de Justiça: quando vocês receberam essas informações, elas já apontavam a casa, as pessoas, já indicavam especificamente que eram eles?” “PM Marcos: eles não, mas falavam que (...) falavam que era um deles, não sei qual, não me recordo qual que é que mora na casa, mas situaram a casa e o endereço a casa e que lá teria sim o tráfico;” “Promotor de Justiça: tá, então a casa que vocês entraram que foi por eles mencionada que era deles, foi a mesma que os transeuntes passaram para vocês;” “PM Marcos: sim, até então nós fomos na rua primeiro para não chegar direto na casa, lógico que a polícia vai logo espantar logo né, só que ao chegar aí a gente depara com a situação né, pessoas querendo sair fora da situação, demonstra nervosismo lógico né, a pessoa que está praticando ato ilícito vê uma viatura, vê um policial fardado ele vai querer se desvencilhar daquela situação, no entanto a gente vai atrás e consegue fazer pelo menos fazer a abordagem né;” (...) “Promotor de Justiça:(...) nesse caso as informações que vocês receberam foram confirmadas posteriormente?” “PM Marcos: foram confirmadas através da abordagem deles, acredito eu que se não tivesse achado nada ou se eles não estivessem perto iria passar batido, ai não teria como nem fazer nada;” “Promotor de Justiça: quando vocês fizeram essa abordagem e encontraram essa droga eles confessaram que estavam traficando juntos ali na quitinete, ali no local? (...) porque no seu termo de depoimento o senhor disse assim ‘que durante a entrevista pessoas ambos, Gustavo e Joelmo confirmaram serem moradores da residência número 2296, onde vocês encontraram os outros produtos, e que estavam fazendo o comércio de entorpecentes há aproximadamente cinco meses’, eu te faço essa pergunta por que eles foram denunciados não só pelo crime de tráfico, como pelo crime de associação, então por isso é importante a pergunta para gente saber se eles estavam associados entre si né, o senhor se recorda deles terem falado isso ou não?” “PM Marcos: não, não me recordo, não me recordo, mas é que as vezes a gente conversa com um, conversa com outro e ali vamos tentando tirar as informações, mas eles tinham características que estavam juntos sim;” “Promotor de Justiça: na abordagem eles estavam juntos?” “PM Marcos: estavam junto, na casa tinha material tanto de um como de outro;” “Promotor de Justiça: moravam juntos na casa... pelo que vocês encontraram?” “PM Marcos: não, não sei dizer se moram juntos, mas tinha material junto, tinha o celular deles que estava lá, (...) tinha pertence de ambos, não sei dizer de quem era, porque eu não me recordo isso se era realmente a casa dos dois;” “
Promotor de Justiça: vocês encontraram balança de precisão?” “PM Marcos: sim;”
“Promotor de Justiça: dinheiro trocado?” “PM Marcos: uma grande quantia, uma grande quantia sim;”
“Promotor de Justiça: e também, além disso outras porções de drogas? Parece que no forro né?” “PM Marcos: tinha escondido no forro, isso, tanto é que eu fui juntamente com os outros policiais, sou um pouco mais magro, conseguiram me levantar, consegui visualizar isso ai;
” “Promotor de Justiça: o seu colega de farda que foi ouvido até disse que tinha um cheiro bem considerável de maconha né?” “PM Marcos: sim, bem considerável;” “Promotor de Justiça: quando vocês encontraram esses produtos eles falaram alguma coisa, chegaram a falar algo ou não?” “PM Marcos: não me recordo, mas na hora já pegou a pessoa não quer mais falar nada né;” (...)
;” (excerto do parecer de Id. 115125459; mídia de Id. 111159152) – destaquei.

No mesmo sentido, o policial militar
Warley de Morais Oliveira
relatou em juízo que receberam informações de que no endereço dos acusados funcionava um ponto de venda de drogas e, apesar de tentarem fugir da guarnição, os suspeitos foram abordados, oportunidade em que foram localizadas algumas porções de maconha em posse de um deles. Disse que o restante da droga estava escondido no forro da residência e considerável quantia de dinheiro embaixo do colchão, ressaltando, por fim, que a residência exalava forte odor de maconha (mídia de Id. 111159152).

Outrossim, o policial militar
Roni Dall Agnol Santana
confirmou que durante a deflagração de uma operação policial uma pessoa que transitava pela rua informou à guarnição que na residência dos acusados funcionava um ponto de comércio de drogas, indicando em detalhes o endereço. Revelou que os réus fugiram da abordagem, mas foram detidos, e que com eles foram localizadas algumas porções pequenas. Na busca domiciliar sentiram um odor forte de maconha e no forro da casa foi encontrado o restante da droga apreendida. Disse que tinha bastante dinheiro no local. Destacou que os próprios réus admitiram que estavam comercializando drogas (mídia de Id. 111159152).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Nesse contexto, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que, conquanto não tenha sido realizada investigação prévia para apurar a prática da traficância pelos acusados, os policiais militares receberam informações de que a residência dos apelantes era um ponto de venda de drogas durante a deflagração de uma operação policial (“
Operação Retomada
”), informação que se confirmou com a apreensão de considerável quantidade de maconha em posse dos réus, balança de precisão, além de razoável quantia em dinheiro (R$ 2.166,65 – dois mil cento e sessenta e seis reais), cuja origem lícita não foi comprovada pela defesa.

Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonas ao afirmarem que os próprios acusados admitiram informalmente a prática delitiva, situação que robustece a tese acusatória, especialmente diante das circunstâncias fáticas descritas nos autos, que denotam que os réus possuíam na sua residência drogas, balança de precisão, rolos de plástico filme, além de dinheiro em espécie, em notas variadas.

Portanto, constato que a negativa de autoria sustentada pela defesa dos acusados apresentou-se inverossímil e divergente dos demais elementos de prova jungidos aos autos, razão pela qual a condenação deve ser mantida, nos termos delineados na sentença impugnada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022